Tribunal: TJDFT
Processo: 0005348-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. APREENSÃO DE MACONHA NO QUARTO DA RÉ. DELAÇÃO DOS PAIS DE SUA ATIVIDADE NA VENDA DE DROGAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Ré condenada por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao se descobrir que mantinha guardadas no seu quarto de dormir nove porções de maconha pesando ao todo cento e dezesseis gramas e setenta centigramas, destinadas à venda.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há apreensão de alentada quantidade de maconha e uma balança de precisão em cima da cama da ré, denunciada por um motorista do Uber, que relatou a policiais que acabara de deixar um passageiro na frente da casa da ré para comprar cocaína. A ré não estava em casa, mas os pais idosos permitiram as buscas no seu quarto situado nos fundos do lote, manifestando profundo desgosto por saberem que a filha vendia drogas.
3 Afasta-se a análise negativa relativa ao artigo 42, da lei regência, quanto a quantidade da maconha apreendida é pouco mais de cem gramas, insuficientes para causar repercussão intensa à Saúde Pública como um todo. A condenação definitiva por fato posterior ao crime não caracteriza reincidência, que deve ser excluída. Sendo a ré tecnicamente primária e sem evidências de que faça do crime sua única atividade ou que integre organização criminosa, há que se reconhecer a benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, admitindo-se o regime inicial aberto e substituição por restritivas de direitos.
4 Apelação parcialmente provida.